Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-44.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000893-44.2020.8.11.9005
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA
Impetrante(s):
ANDRÉ DOS SANTOS FERNANDES
Impetrado(s):
JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRÉ DOS SANTOS FERNANDES em face da decisão prolatada pela JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA – MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.o 1002354-79.2020.8.11.0007.
Argumenta o Impetrante que a Magistrada Impetrada não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.o 1002354-79.2020.8.11.0007. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Os documentos colacionados nos autos n.o 1002354-79.2020.8.11.0007, tais como a cópia da CTPS e o comprovante de ausência de declaração de renda, demonstram a momentânea incapacidade financeira do Impetrante para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente porquanto a manutenção da decisum de origem inviabiliza o exercício do duplo grau de jurisdição.
Ainda, o fato de o Impetrante ter sido condenado nas penas de litigância de má-fé não pode obstar a concessão da justiça gratuita de forma absoluta, pois pode resultar em vedação de acesso ao reexame da questão, até mesmo da própria condenação em litigância de má-fé.
Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, concedendo ao Impetrante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, determinando, via de consequência, o processamento do recurso inominado interposto nos autos n.o 1002354-79.2020.8.11.0007, caso tenha sido interposto no prazo legal.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator